Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 35079517. 2. O advogado pode obter as informações diretamente nos canais competentes da Secretaria de Saúde, com uso das suas prerrogativas. 3. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO